Tribunal: TJES
Processo: 0000628-90.2015.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-90.2015.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTA DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO. REGULARIDADE PROCESSUAL. POSSE DE BOA-FÉ. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Augusta de Souza dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Carlos Henrique Pereira dos Santos, concedendo-lhe a reintegração do imóvel e indeferindo o pedido contraposto da requerida relativo à indenização por benfeitorias. A apelante suscita nulidade processual por ausência de intimação da audiência de instrução e julgamento e, no mérito, pleiteia o reconhecimento de seu direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, sob alegação de posse de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente da suposta falta de intimação para a audiência de instrução e julgamento;
(ii) estabelecer se a apelante faz jus à indenização por benfeitorias, à luz dos arts. 1.214 e 1.219 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para a audiência de instrução e julgamento foi regularmente realizada, conforme certidão da Secretaria e publicação no Diário da Justiça constando o nome do advogado da apelante, em conformidade com o art. 272 do CPC. A ausência injustificada da parte e de seu patrono ao ato processual implica preclusão do direito de produzir prova oral, não configurando cerceamento de defesa.

A indenização por benfeitorias exige comprovação efetiva das melhorias realizadas, sua natureza e os valores despendidos, não sendo presumido o direito do possuidor de boa-fé.

A apelante não produziu prova suficiente do alegado, limitando-se à juntada de fotografias e lista genérica de benfeitorias, sem notas fiscais, recibos ou outros documentos que demonstrassem a realização das obras ou investimentos.

O ônus da prova incumbe ao autor do pedido contraposto, conforme o art. 373, I, do CPC, não sendo possível o acolhimento da pretensão indenizatória sem elementos mínimos que comprovem o fato constitutivo do direito alegado.

Diante da ausência de prova idônea e da regularidade do procedimento, mantém-se integralmente a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada via Diário da Justiça, em nome do advogado constituído, é válida e suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

A ausência injustificada à audiência implica a preclusão do direito de produzir prova oral.

O possuidor de boa-fé somente tem direito à indenização por benfeitorias se comprovar de forma concreta as melhorias realizadas e os gastos correspondentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §2º; 280; 373, I; 85, §11; 98, §3º. CC, arts. 1.214 e 1.219.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000628-90.2015.8.08.0025

APELANTE
:
AUGUSTA DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO
:
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Augusta de Souza dos Santos em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Carlos Henrique Pereira dos Santos, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para conceder a reintegração de posse ao requerente. Ato contínuo, indeferiu o pleito contraposto formulado pela requerida (aqui apelante) referente à indenização por benfeitorias.

Em suas razões recursais (fls. 243/251) a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo a partir de fls. 218, por violação aos arts. 272, §2º, e 280 do CPC.

Afirma que não foi intimada do despacho que designou a audiência de instrução e julgamento, ato no qual pretendia produzir prova testemunhal. Alega que sua ausência gerou grave prejuízo, resultando no indeferimento de seu pleito indenizatório.

No mérito, defende a reforma do julgado quanto ao pedido contraposto. Sustenta que realizou diversos investimentos no lote, como construção e reforma da residência, plantações e escavação de poço, comprovados pelas fotos de fls. 141/145. Invoca sua condição de possuidora de boa-fé e o direito à indenização pelas benfeitorias, com base nos arts. 1.214 e 1.219 do Código Civil.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse cumulada com pretensão de indenização por perdas e danos ajuizada pelo apelado em face da apelante.

Em sede de contestação, a requerida formulou pedido contraposto visando ser indenizada por benfeitorias que alegou ter realizado no imóvel, o que restou rechaçado pela sentença.

A controvérsia recursal cinge-se à análise de duas questões centrais: (i) a preliminar de nulidade processual por suposto cerceamento de defesa e (ii) o mérito do pedido indenizatório contraposto.

I. Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

A apelante sustenta a nulidade absoluta do feito a partir de fl. 218, ao argumento de que não fora intimada do despacho que designou a audiência de instrução e julgamento, na qual pretendia produzir prova testemunhal essencial ao seu pedido contraposto.

Sem razão, contudo.

A alegação de vício na intimação não encontra amparo nos autos. O despacho de fl. 218, datado de 13/07/2021, designou a audiência por videoconferência para o dia 28/09/2021 e determinou a intimação das partes, por seus procuradores.

Ocorre que, à fl. 219, consta certidão inequívoca, lavrada pela chefe de secretaria, atestando a remessa da intimação ao Diário da Justiça (Lista nº 0148/2021). Desta publicação constaram, expressamente, os nomes de ambas as partes e de seus respectivos advogados, notadamente o patrono da apelante.

Portanto, seu advogado foi regular e validamente intimado do ato com mais de dois meses de antecedência.

A alegação de que a parte não foi intimada pessoalmente não merece guarida. Salvo as exceções legais, os atos processuais são comunicados às partes por meio de seus advogados regularmente constituídos, via órgão oficial, nos exatos termos do art. 272 do Código de Processo Civil.

O que se verifica na ata de audiência de fl. 222 não foi um vício processual, mas a ausência da requerida e de seu patrono ao ato. A ausência do advogado, embora devidamente intimado, implica a preclusão do direito de produzir a prova oral que pretendia, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Sem maiores delongas, rejeito a preliminar.

II. Do Mérito – Pedido Contraposto (Indenização por Benfeitorias)

No mérito, a apelante busca a reforma da sentença para ver procedente seu pedido de indenização pelas benfeitorias que alega ter realizado no imóvel, invocando o art. 1.219 do Código Civil.

A sentença indeferiu o pleito sob o fundamento de que a requerida não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC (aplicável aos pedidos contrapostos).

A decisão, adianto, mostra-se irretocável.

O direito à indenização pelas benfeitorias, consectário da posse de boa-fé, não é presumido. Exige que o possuidor demonstre, de forma concreta, quais melhorias foram implementadas, sua natureza (necessária, útil ou voluptuária) e os custos despendidos.

No caso dos autos, a apelante limitou sua instrução probatória à juntada de fotografias (fls. 141/145) e a uma lista de benfeitorias (fls. 207).

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, as fotografias, por si sós, não comprovam quem, de fato, realizou as obras ou plantios, nem quando o fez, ou o valor gasto.

A recorrente
"não acost
ou
aos autos qualquer nota fiscal de aquisição de sementes, adubos ou insumos gerais, notas referentes à contratação de máquina para escavação de poço ou referente à compra de materiais de construção para a edificação e reforma da residência lá existente"
.

Caberia a ela robustecer suas alegações, seja por prova documental (recibos, notas fiscais), seja pela prova testemunhal. Contudo, como visto na análise preliminar, a parte desperdiçou a oportunidade de produzir a prova oral ao não se fazer presente, assim como seu advogado, à audiência de instrução, embora devidamente intimada.

Desse modo, ausente prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado relativamente ao pedido contraposto, a manutenção da improcedência deste é medida que se impõe.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)